Tribunal: TJSP
Processo: 1500281-13.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
"rejeitada a preliminar, deram parcial provimento ao recurso do réu, para absolvê-lo, com fundamento no art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal, da imputação de se achar incurso no art. 35, caput, da Lei no 11.343/06, mantendo-se a condenação pelo crime de tráfico, nos termos prolatados da r. sentença.

Após o trânsito em julgado da condenação, expeça-se mandado de prisão."

Retifique

Ementa:
"rejeitada a preliminar, deram parcial provimento ao recurso do réu, para absolvê-lo, com fundamento no art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal, da imputação de se achar incurso no art. 35, caput, da Lei no 11.343/06, mantendo-se a condenação pelo crime de tráfico, nos termos prolatados da r. sentença.

Após o trânsito em julgado da condenação, expeça-se mandado de prisão."

Retifique à Secretaria a autuação para constar como apelante o réu HIGOR DOS SANTOS SILVA e como corré: JOSETE ARAÚJO DE ALMEIDA.